Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que não agiu com a cautela necessária ao firmar contrato de empréstimo com terceiro estelionatário utilizando os dados pessoais da Autora, o Banco responde objetivamente pela reparação dos danos causados à consumidora, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do c. STJ.
2. A situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, não configurando ofensa a direitos da personalidade, motivo pelo qual não é devida a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.